Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por beneficiário de plano de saúde em face da operadora, visando à cobertura de internação de urgência para investigação de massa pulmonar com suspeita de neoplasia, recusada sob o argumento de cumprimento parcial do período de carência. Pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sentença de procedência, confirmando a liminar deferida e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura para internação de urgência, fundamentada na carência contratual, configura ilícito passível de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A operadora de plano de saúde comete ato ilícito ao recusar indevidamente a cobertura de internação de urgência, pois essa situação é excepcionada pela legislação de regência e jurisprudência consolidada, que garantem atendimento emergencial após 24 horas da contratação.
4. A negativa de internação, diante do quadro grave do autor, agrava o sofrimento do paciente e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando violação aos direitos da personalidade e ensejando indenização por danos morais.
5. O valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da operadora e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947366, 0747655-49.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 03/12/2024;
TJDFT, Acórdão 1918176, 0742852-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/09/2024, DJe 19/09/2024;
TJDFT, Acórdão 1958118, 0701884-14.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 05/02/2025.